Tribunal: TJMT
Processo: 0000834-42.2018.8.11.0017
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000834-42.2018.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[NAOMA SILVA CARMO - CPF: 042.895.141-46 (APELANTE), ADEMAR RIBAS - CPF: 091.734.209-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A Sociedade (VÍTIMA), RAYELLEN COSTA JARDIM ARAUJO - CPF: 049.631.141-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000834-42.2018.8.11.0017

APELANTE: NAOMA SILVA CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. MATERIALIDADE COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE DE ANPP. SURSIS. PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou
NAOMÃ SILVA CARMO
à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006), por ter sido surpreendido transportando/trazendo consigo a quantidade de 163,76g de maconha.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a ausência do laudo toxicológico definitivo acarreta a absolvição por ausência de materialidade delitiva; (ii) se é cabível a desclassificação do delito de tráfico para posse ou fornecimento eventual para consumo conjunto; (iii) se é possível o redimensionamento da pena aplicada, com alteração do regime de cumprimento e substituição da pena privativa de liberdade; (iv) se a nova pena autoriza o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para eventual proposta de ANPP; (v) se é cabível a suspensão condicional da pena; (vi) se houve violação a dispositivos legais suscitados no prequestionamento.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade do delito restou comprovada mediante auto de constatação preliminar e laudo de exame preliminar realizados por peritos oficiais, o que supre a ausência do laudo toxicológico definitivo, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT.

4. A desclassificação para condutas menos gravosas revela-se incabível, diante da ausência de vínculo entre o agente e a suposta destinatária, da natureza da droga e das circunstâncias da apreensão.

5. Redimensionamento da pena com fixação da pena-base no mínimo legal, e aplicação da minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas no grau máximo, resultando em pena definitiva inferior a 4 anos, autorizando regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

6. Reconhecida a pena inferior a 4 anos, admite-se o retorno dos autos ao Ministério Público para análise de eventual proposta de acordo de não persecução penal – ANPP.

7. O pleito de suspensão condicional da pena (sursis) deverá ser apreciado pelo juízo da execução penal, nos termos da legislação aplicável.

8. Quanto ao prequestionamento, consignam-se na fundamentação os dispositivos legais invocados, os quais foram considerados na análise da causa, a teor da jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento:

“1. A ausência do laudo toxicológico definitivo não impede a condenação por tráfico de drogas quando presente laudo de constatação preliminar realizado por perito oficial, corroborado por demais elementos probatórios.”

“2. Não cabe desclassificação para posse ou fornecimento eventual de drogas para consumo conjunto quando ausente vínculo relacional entre os envolvidos e comprovada a destinação mercantil da substância.”

“3. Reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado e fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, é cabível a remessa dos autos ao Ministério Público para eventual oferecimento de acordo de não persecução penal, desde que não transitada em julgado a condenação.”

“4. A suspensão condicional da pena deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, conforme os critérios legais.”

“5. Consideram-se prequestionados os dispositivos legais suscitados, ainda que não mencionados expressamente, desde que debatidos e integrados à fundamentação do julgado.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o; CPP, art. 28-A, § 1o; CP, arts. 77 e seguintes.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1014058-37.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/4/2025, Publicado no DJE 25/4/2025; TJMT, N.U 0000544-66.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/5/2022, Publicado no DJE 6/5/2022; STJ, REsp n. 2.196.940/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025; TJMT, N.U 1001108-89.2021.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/8/2025, Publicado no DJE 7/8/2025; TJMT, N.U 1002796-03.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/7/2025, Publicado no DJE 18/7/2025; TJMT, N.U 0005451-16.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/7/2025, Publicado no DJE 4/7/2025; TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000834-42.2018.8.11.0017

APELANTE: NAOMA SILVA CARMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Naomã Silva Carmo, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de São Félix do Araguaia, que o condenou à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, e 417 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa postula a absolvição do apelante, ao argumento de inexistência de prova da materialidade do crime de tráfico, haja vista a ausência do laudo definitivo da substância apreendida.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de oferecimento de drogas, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem [art. 33, § 3o, da Lei n. 11.343/2006].

Argumenta que não há provas da finalidade mercantil, salientando que o acusado enfrentava dependência química e, por trabalhar em localidade afastada, precisava adquirir quantidade maior de entorpecentes para consumo próprio.

Depreca o redimensionamento da reprimenda basilar imposta, uma vez que a quantidade de droga apreendida não foi expressiva a justificar a majoração no patamar de 10 [dez] meses.

Busca, ainda, a diminuição da pena em seu patamar máximo de 2/3 [dois terços], e o oferecimento do ANPP.

Vindica a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, e a suspensão condicional da pena, com o redimensionamento da pena de multa.

Prequestiona, ao final, diversos dispositivos legais.

A 2a Promotoria de Justiça de São Félix do Araguaia requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gerson N. Barbosa, opina pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000834-42.2018.8.11.0017

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA
denunciou
NAOMÃ SILVA CARMO
e
RAYELLEN COSTA JARDIM ARAÚJO
, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006],
consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta dos referidos autos de inquérito policial que no dia
16 (dezesseis) de março de 2018 (dois mil e dezoito)
, por volta das
09h
, na cidade de Alto Boa Vista/MT, o primeiro denunciado foi surpreendido enquanto
trazia consigo
, sem autorização, a pedido da segunda denunciada, quantidade expressiva de substância entorpecente maconha.

Segundo se logrou apurar no anexo caderno investigatório, na data dos fatos os investigadores de polícia civil de Alto Boa Vista/MT receberam denúncia anônima dando conta de que um indivíduo desceria do ônibus naquela cidade, vindo de Bom Jesus do Araguaia/MT, para fazer a entrega de drogas a uma pessoa de Alto Boa Vista/MT.

Assim, como não soubessem ainda quem receberia a droga, os policiais ficaram de campana, próximo da estação rodoviária, aguardando chegada do denunciado, e, assim que o avistaram, ficaram aguardando seus próximos passos.

Nesse ínterim, antes de chegar à cidade, o denunciado ligou para seu contato ali, a denunciada Rayellen, a qual providenciou que um motociclista fosse até a estação rodoviária buscá-lo, dando-lhe a descrição do motociclista e de seu veículo.

Ao parar o ônibus, o imputado desceu e já avistou motociclista, de modo que se aproximou e perguntou se seria ele quem foi até lá buscá-lo, ao que este respondeu que sim, instante em que os investigadores realizaram a abordagem e lograram localizar a droga na mochila do denunciado.

Informados pelo motociclista de que estava ali a pedido de Rayellen, e que esta disse não conhecer Naomã, mas iria dar a ele sua descrição para que soubesse que havia ido buscá-lo, os investigadores os levaram na viatura ao encontro de Rayellen, a qual também foi presa em flagrante.

A prova da materialidade do crime imputado aos denunciados ressurge inconcussa nos autos, através do termo de exibição e apreensão de fls. 7, assim como do laudo pericial de fls. 61/63 do IP. Os indícios de autoria, da mesma forma, restaram suficientes diante da prova testemunhal carreada”.

Encerrada a instrução processual, o Juízo da 2a Vara de São Félix do Araguaia condenou
NAOMÃ SILVA CARMO
pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], fixando-lhe a reprimenda de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 417 dias-multa.

Em contrapartida, a codenunciada
RAYELLEN COSTA JARDIM ARAÚJO
foi absolvida, por não visualizar, em relação a ela, provas bastantes de sua participação na empreitada delituosa.

A defesa postula, inicialmente, a absolvição de
NAOMÃ
, ao argumento de inexistência da prova da materialidade delitiva, haja vista a ausência de
laudo definitivo
da substância apreendida.

Consta dos autos o
AUTO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR DE ENTORPECENTES
, confeccionado pelos
Policiais Civis JOÃO PAULO TAVARES DA COSTA
e
THIAGO VICHETTI
, concluindo que o “tijolo” apreendido, pesando aproximadamente
170g
, tratava-se da droga tipo cannabis sativa, popularmente conhecida por
“maconha”
.

Além disso, extrai-se ainda o
LAUDO DE EXAME PRELIMINAR DE DROGA
, realizado pela Gerência Regional da POLITEC de Confresa, constatando que o material recebido, consistente em
163,76g
, se trata de
maconha
.

Consignou-se no Laudo Pericial n. 320.2.04.2018.003870-01, que parte do material foi encaminhado à Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense de Cuiabá, em envelope plástico, para realização do exame definitivo.

Sem embargo da falta de juntada aos autos do
LAUDO DEFINITIVO
da substância apreendida, não procede a tese de ausência de materialidade da prática delitiva e, de consequência, de absolvição do apelante.

Digo isso porque, não bastasse o
AUTO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR DE ENTORPECENTES
, confeccionado pelos Policiais Civis
JOÃO PAULO TAVARES DA COSTA
e
THIAGO VICHETTI
, temos, ainda, o
LAUDO DE EXAME PRELIMINAR DE DROGA
, realizado pela Gerência Regional da POLITEC de Confresa, constatando que o material recebido, consistente em
163,76g
, se trata de
maconha
, corroborando, assim, a materialidade delitiva.

Como é cediço,
“A ausência do laudo toxicológico definitivo não invalida a materialidade do crime de tráfico de drogas quando o laudo de constatação preliminar, elaborado por perito oficial, atesta a presença de substâncias entorpecentes e é corroborado por outros elementos probatórios”
[1]
.

Neste mesmíssimo sentido, em outro precedente de minha relatoria, esta Câmara Criminal decidiu que
“A confecção do laudo preliminar de constatação de substâncias entorpecentes, subscrito por perito criminal oficial, supre a falta do exame definitivo, consoante premissas do STJ e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT”
[2]
.

Assim também já se posicionou o STJ:

“3. A Terceira Seção do STJ estabelece que, em casos envolvendo substâncias entorpecentes de fácil identificação, como maconha e cocaína, a materialidade do delito de tráfico pode ser comprovada com base no laudo preliminar de constatação, dispensando-se o laudo definitivo quando este for dotado de validade e certeza similares (EREsp 1544057/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

4. A orientação jurisprudencial também admite que a materialidade pode ser reforçada por outras provas, tais como depoimentos testemunhais e o auto de apreensão, afastando a necessidade do laudo definitivo nos casos em que não haja dúvida sobre a natureza da substância (AgRg no AREsp 1.989.806/AL, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro).

5. No caso em análise, o laudo preliminar identificou a substância como maconha, corroborado por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante e por relatório de inteligência policial, evidências que são aptas a comprovar a materialidade do delito.

6. A exigência do laudo definitivo neste contexto representaria rigor formal excessivo, incompatível com o princípio da instrumentalidade das formas, especialmente diante de outras provas suficientes para atestar a natureza entorpecente da substância apreendida”
[3]
.

Forte em tais razões, não procede a tese absolutória por falta do laudo definitivo da substância apreendida.

De igual modo, não possui plausibilidade a pretendida
desclassificação
do crime de tráfico de drogas para o de oferecimento de droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, à pessoa de seu relacionamento, para, juntos, a consumirem [art. 33, § 3o, da Lei n. 11.343/2006], ou de posse ou porte de drogas para consumo pessoal [art. 28 da Lei Antidrogas].

Apesar de o apelante asseverar que estava indo ao encontro de
RAYELLEN
para que, juntos, fizessem o consumo da droga apreendida em sua posse, a codenunciada, em juízo, declarou que não sabia que
NAOMÃ
estivesse transportando drogas.

Some-se a isso que a conduta de
NAOMÃ
, ao transportar a droga do município de
BOM JESUS DO ARAGUAIA
a
ALTO BOA VISTA
, de ônibus, para entregar a outra pessoa, afasta a aplicação da figura contida no art. 33, § 3o, da Lei Antidrogas, uma vez que, neste caso, exige-se o oferecimento eventual a pessoa de seu relacionamento para juntos a consumirem.

Na hipótese vertente, não há provas de que
NAOMÃ
e
RAYELLEN
possuísse qualquer tipo de relacionamento.

Aliás, o mototaxista que foi buscar
NAOMÃ
na Rodoviária,
LÁZARO ANTÔNIO DOS REIS
, declarou, na fase inquisitorial, que
RAYELLEN
afirmou que não o conhecia, apenas descreveu suas características físicas.

De igual sorte, não se extraem dos autos provas bastantes de que a droga apreendida seria destinada a consumo pessoal.

Pelo contrário.

A Equipe de Inteligência da Polícia Civil de Alto Boa Vista e de São Félix do Araguaia, recebeu informações dando conta de que
NAOMÃ
estava transportando drogas dentro de um ônibus, vindo da cidade de Bom Jesus do Araguaia.

Os policiais fizeram campana em frente ao Terminal Rodoviário e, no momento no qual
NAOMÃ
subiu na moto que o levaria à pessoa responsável pela aquisição da droga, foi abordado.

Após a realização de busca pessoal, encontraram na mochila de
NAOMÃ
a droga apreendida, tendo este asseverado aos policiais que entregaria o entorpecente para
RAYELLEN
.

Nesse sentido, cito o depoimento judicial prestado pelo
POLICIAL CIVIL JOÃO PAULO TAVARES DA COSTA
, segundo o qual
“a equipe de inteligência da polícia civil de Alto Boa Vista/MT e de São Félix do Araguaia/MT, através de informantes, receberam informações de que o réu
NAOMÃ
estava transportando drogas dentro de um ônibus, que fazia o trajeto da cidade de Bom Jesus ao município de Alto Boa Vista, onde faria a entrega da substância entorpecente à ré
RAYELLEN
. Diante das informações recebidas, os policiais fizeram campana em frente ao Terminal Rodoviário, e assim que o denunciado desceu do ônibus e estava subindo na moto com o motoboy, realizaram sua abordagem, tendo encontrado dentro de sua mochila, os entorpecentes, sendo que, no momento que estavam dirigindo o acusado à viatura para encaminhá-lo à Delegacia, avistaram a ré
RAYELLEN
na rua, ocasião em que foi abordada. Que o acusado
NAOMÃ
disse que os entorpecentes iriam ser entregues à denunciada
RAYELLEN
, bem como que, o motoboy que estava a sua espera lhe informou que o levaria até a casa da denunciada
RAYELLEN
. Que o motoboy afirmou aos policiais, que estava no local apenas para fazer o transporte do réu
NAOMÃ
para a casa da acusada
RAYELLEN
, tendo o motoboy comprovado mostrando seu aparelho celular”
.

De igual forma, o
POLICIAL CIVIL THIAGO VICHETTI
, em juízo, declarou que
“na data dos fatos, receberam uma denúncia anônima, informando que o acusado
NAOMÃ
faria a entrega de substância entorpecente que estava transportando no ônibus. Diante disso, se deslocaram até a Rodoviária e fizeram a abordagem do réu no momento que este chegou. Nesse momento, encontraram as drogas em posse de
NAOMÃ
, sendo que, o motoboy que estava à espera do acusado, informou que foi contratado apenas para levar
NAOMÃ
à residência de
RAYELLEN
– a destinatária do entorpecente”.

Conquanto
NAOMÃ
tenha negado que estivesse transportando a droga a pedido de
RAYELLEN
, mas que pretendia ir ao seu encontro para juntos consumirem o entorpecente,
RAYELLEN
, em juízo declarou que só pediu a um motoboy buscar
NAOMÃ
porque o ônibus que o levaria até São Félix do Araguaia demoraria algumas horas.

Não há prova de que havia qualquer tipo de relacionamento entre
NAOMÃ
e
RAYELLEN
, a justificar a atitude dela em deixar que o apelante permanecesse em sua residência até que o ônibus com destino em São Félix do Araguaia chegasse em Alto Boa Vista.

Do mesmo modo, não há um único indício probatório no sentido de que
NAOMÃ
e
RAYELLEN
tivesse uma amizade tão próxima a ponto de ele transportar droga de uma cidade para outra apenas para que juntos a consumisse.

Merece destaque, também, o depoimento prestado pelo mototaxista
LÁZARO ANTÔNIO DOS REIS
, que, embora tenha falecido no curso da ação penal, afirmou, na fase inquisitorial, que
“na data dos fatos, a ré
RAYELLEN
lhe pediu que fosse à Rodoviária buscar um colega seu, sendo que
RAYELLEN
afirmou não conhecê-lo, mas lhe passou as características do indivíduo (
NAOMÃ
), e quando chegou na Rodoviária, encontrou o réu
NAOMÃ
, que foi abordado pouco depois de descer do ônibus”
.

Com base em tais premissas, não possui pertinência a tese de desclassificação suscitada pela defesa, notadamente em razão da quantidade de droga apreendida, consistente em
163,76 gramas de maconha
.

Aliás, apesar de asseverar que
NAOMÃ
, por trabalhar em localidade afastada, precisava comprar quantidade maior de entorpecente, a própria defesa traz aos autos recibo de pagamento de salário, comprovando que o acusado trabalha na Prefeitura Municipal de São Félix do Araguaia, o que deita por terra tal alegação.

Nesse diapasão, comprovada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe.

Em contrapartida, procede a pretensão defensiva quanto ao redimensionamento da reprimenda basilar imposta.

O juízo de primeira instância, na primeira fase dosimétrica, sopesou de modo desfavorável a
quantidade
da droga apreendida, consistente em
163,76g de maconha
.

Não obstante a conclusão exarada pelo juízo de origem, a quantidade de droga apreendida
não
se mostra excessiva a ponto de justificar o recrudescimento da pena-base.

Forte em tais razões, fixo a pena-base em seu mínimo legal, a saber, em
5 anos de reclusão
e
500 dias-multa
.

Na segunda fase dosimétrica, mantenho a circunstância atenuante da menoridade relativa, contudo, conservo a pena intermediária em seu patamar mínimo, por força do teor contido na Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, o juízo de primeiro grau aplicou a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, reduzindo a pena intermediária em seu grau mínimo de 1/6 [um sexto],
sem qualquer justificativa plausível
.

De toda sorte, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida, qual seja,
163,76g de maconha
, a minorante deve ser aplicada a fração em seu patamar máximo de
2/3

[dois terços]
.

Dessarte, fica o apelante definitivamente condenado à pena de
1 ano e 8 meses de reclusão
, e
166 dias-multa
, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a serem escolhidas pelo Juízo da Execução Penal.

De mais a mais,
“a readequação da pena privativa de liberdade para patamar inferior a 4 anos autoriza a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da viabilidade de proposta de ANPP, desde que não transitada em julgado a condenação”
[4]
.

Neste sentido:

“III. Razões de decidir:

[...]

5. A possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) deve ser analisada, considerando que a pena imposta ao apelante foi inferior a 4 anos, permitindo a avaliação do Ministério Público sobre a viabilidade do acordo.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “[...] 3. O reconhecimento do tráfico privilegiado impõe a análise da viabilidade de Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público”
[5]
.

“III. Razões de decidir:

[...]

4. Reconhecido o Tráfico Privilegiado na sentença condenatória, é possível oportunizar ao réu a proposta do Acordo de Não Persecução Penal, a considerar que em casos tais, há mudança significativa do quadro-fático, aliado ao §1o do art. 28-A do CPP, o qual dispõe que serão consideradas as causas de diminuição e aumento de pena para aferição da pena mínima cominada ao delito. Ademais, tal entendimento advém de interpretação analógica à Súmula 337 do STJ, de que, havendo a desclassificação da conduta ou mudança no enquadramento jurídico, se torna viável o acordo devendo os autos retornarem à Comarca de Origem para eventual propositura do ANPP, se assim o Ministério Público de 1o grau entender suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do crime e de forma motivada.

5. Mostra-se pertinente que seja assegurado o oferecimento dessa medida despenalizadora [ANPP] durante o curso da ação penal, quando alterado o quadro fático jurídico (com a desclassificação do crime ou a procedência parcial da pretensão punitiva), em analogia à Súmula n. 337 do STJ, e, por conseguinte, a suspensão da eficácia da condenação, a fim de oportunizar ao Ministério Público a eventual propositura do benefício.

[...]

Tese de julgamento:

Reconhecida a minorante do tráfico privilegiado e fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, afigura-se cabível a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal”
[6]
.

Quanto ao pleito de suspensão condicional da pena, tal pretensão deverá ser deduzida perante o juízo da execução penal.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[7]
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
para redimensionar a reprimenda imposta a
NAOMÃ SILVA CARMO
, fixando-a em
1 ano e 8 meses de reclusão
, e
166 dias-multa
, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
, com possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Determino ainda que, antes da expedição da guia de execução penal, seja oportunizado à Promotoria de Justiça a possibilidade de oferecimento de proposta do ANPP, tendo em vista a pena imposta ao apelante, salientando que a recusa deve ser devidamente motivada, ressalvando sempre o controle do órgão jurisdicional competente.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1014058-37.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/4/2025, Publicado no DJE 25/4/2025.

[2]
TJMT, N.U 0000544-66.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/5/2022, Publicado no DJE 6/5/2022.

[3]
STJ, REsp n. 2.196.940/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025.

[4]
TJMT, N.U 1001108-89.2021.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/8/2025, Publicado no DJE 7/8/2025.

[5]
TJMT, N.U 1002796-03.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 18/7/2025, Publicado no DJE 18/7/2025.

[6]
TJMT, N.U 0005451-16.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 4/7/2025, Publicado no DJE 4/7/2025.

[7]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025